Tribunal: TJSP
Processo: 1030836-24.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pretensão de indenização por danos materiais - Pagamento de boleto falso recebido por e-mail - Nítida divergência entre os dados do beneficiário e os da emitente do e-mail - Além disso, nenhum desses dados coincide com os da credora - Não se vislumbra a prática de nenhum ato ilícito pelo banco réu - Embora no boleto tenha constado sua logomarca, o valor pago foi repassado

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pretensão de indenização por danos materiais - Pagamento de boleto falso recebido por e-mail - Nítida divergência entre os dados do beneficiário e os da emitente do e-mail - Além disso, nenhum desses dados coincide com os da credora - Não se vislumbra a prática de nenhum ato ilícito pelo banco réu - Embora no boleto tenha constado sua logomarca, o valor pago foi repassado diretamente à outrem sem nenhuma ingerência do apelado - Fraude cometida fora da esfera de vigilância do banco, não se podendo atribuir a ele a responsabilidade pelo infortúnio sofrido pela autora - Inaplicável a Súmula no 479/STJ, pois o evento não se deu por falha de serviço ou de segurança no âmbito da instituição financeira - Sentença de improcedência mantida - Mantidos os honorários, por já terem sido fixados no percentual máximo de 20% do valor da causa, previsto no art. 85 do CPC - Recurso desprovido.